Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712679-69.2021.8.07.0006 APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LE PREMIER APELADO: JOSE EVANDRO DE MELO, EUDES FERNANDES DE MEDEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Autor, Condomínio do Edifício Le Premier, contra a r. sentença Id. 32379691, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330 e 485, I, do Código de Processo Civil, e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Nas razões recursais Id. 32379694, o Apelante aduz que não ostenta condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Argumenta que, conforme entendimento da Súmula 481 do STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, o que se amolda ao presente caso. Afirma que, no presente caso, faz jus ao benefício, porquanto não tem finalidade lucrativa e, após o pagamento das despesas, lhe sobra o saldo positivo de apenas R$ 838,56 (oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Pontua que requereu o benefício no primeiro grau de jurisdição, mas o pedido não foi analisado. Requer que lhe seja concedida gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Apelante sustenta que não ostenta condições de custear as despesas do processo e dos honorários advocatícios. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas (físicas e jurídicas) menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Ocorre que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com o intuito de obter a justiça gratuita, goza de presunção relativa. Especificamente em relação à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, exige-se comprovação da hipossuficiência alegada, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a empresa individual, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência. 4.1. No caso em exame, as alegações e documentos apresentados para justificar a hipossuficiência da fundação apelante e, com isso, ser merecedora do benefício da gratuidade de justiça, se mostram incapazes de comprovar a alegada hipossuficiência. 4.2. Períodos com balanço negativo não configuram fundamento suficiente para deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, mormente diante da insuficiente demonstração de que o pagamento das despesas processuais irá, de alguma forma, afetar o regular funcionamento das atividades da apelante. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1309949, 07189064320198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1303662, 07051461420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie em exame, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o Apelante arcar com o pagamento do preparo, de módico valor, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência. Sucede que o demonstrativo de receitas e despesas Id. 32379684 comprova que, após o pagamento das despesas do condomínio, há sobra de capital suficiente para custear as despesas processuais. Assim, tenho por insuficiente a prova trazida aos autos pelo Apelante com intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Apelante para que recolha o preparo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora